Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704245-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RODRIGUES MEIRELES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MAYARA RODRIGUES MEIRELES face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (0720075-20.2023.8.07.0009) pela qual indeferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MAYARA RODRIGUES MEIRELES em face da BRADESCO SAUDE S/A, sob o procedimento comum. Na exordial, a requerente aduz que foi diagnosticada com obesidade mórbida e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica. Acresce que perdeu cerca de 38kg e que já está com o peso estabilizado. Todavia, narra que apresenta considerável flacidez e excesso de pele em diversas regiões do corpo, de modo que o seu médico lhe recomendou os procedimentos cirúrgicos reparatórios. Entretanto, o plano de saúde requerido negou a cobertura para realização das cirurgias reparadoras indicadas pelo médico assistente da requerente. Argumenta que os relatórios médicos da psicóloga e do médico que a acompanham relatam a urgência da cirurgia, descrevendo que “apresenta dificuldade em ter convívio social com outras pessoas, isolando-se e realizando somente as tarefas cotidianas que são imprescindíveis, sem conseguir ter uma vida social normal visto que sente grande vergonha de seu corpo, adaptando roupas para que disfarcem as mamas e o excesso de pele abdominal (...)”. Assim, aduz que fica demostrada a urgência para realização do procedimento, pois não se trata de procedimento estético. Apresenta argumentos que embasam o seu pedido e, em sede liminar, pugna pela concessão da tutela para que o plano de saúde autorize a realização dos procedimentos: Mastopexia com prótese x2 (Código TUSS: 30602262); • Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271); • Dermolipectomia dorsal (por correlação) (Código TUSS 30101271); • Correção de diástase dos retos-abdominais (Código TUSS 31009050); • lipoescultura x5 (Código TUSS 30101190), sob pena de aplicação de multa. No mérito, pleiteia a confirmação dos efeitos da liminar, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$10.000,00 (dez mil reais). Pede ainda a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID. 181798102, a autora foi intimada a apresentar documento comprobatório da realização de prévia cirurgia bariátrica. Ao ID. 182092817, a requerida juntou um exame de endoscopia digestiva alta, o qual menciona a “história clínica pós bariátrica”. É o breve relato. Os autos vieram conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, considerando a juntada da CTPS. Anote-se. Em detida análise dos autos, verifico que não existem elementos suficientes para concessão da tutela de urgência pleiteada. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial, ou seja, a própria realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores. No caso em análise, diante das alegações e documentos apresentados pela parte autora, não verifico o risco de dano irreparável ou perecimento do direito, se tratando, ainda, de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar o contraditório à empresa requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar a natureza da cirurgia pretendia pela parte e a obrigatoriedade ou não do plano no seu custeio de cada uma delas. Atente-se que a documentação colacionada aos autos não deixa claro a data exata em que foi realizado o procedimento de bariátrica, as condições clinicas anteriores ou se foi custeado pelo plano de saúde requerido, e nem mesmo a relação de causa com cada procedimento solicitado. Além disso, são diversos procedimentos solicitados, os quais incluem a prótese mamaria, lipoenxertia glútea, correção diástese, torsoplastia e abdominoplastia (ID. 181517060). Logo, em um juízo de cognição sumária, não é possível ter certeza acerca da indispensabilidade de todos os procedimentos realizados, bem como de que todos podem ser enquadrados como complementares ao procedimento de bariátrica, para fins de obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde. Portanto, os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito não estão presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação ao presente tema, destaque-se ainda que, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de , cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" excetuada, apenas, "a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos", o que não é o caso dos autos. Assim, suspendo o processamento deste feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1069.” Nas suas razões (ID), o agravante sustenta que “deve ser concedida a antecipação da tutela uma vez que há nos autos 4 (quatro) laudos médicos indicando que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica com perda ponderal de 38kg e precisa ser submetida a cirurgias reparadora com urgência (IDs 181517053, 181517054, 181517055 e 182092817).” Aduz que “devido à perda ponderal de 38kg decorrente de cirurgia de gastroplastia redutora que a autora se submeteu em virtude de seu diagnóstico de obesidade mórbida (CID E66.8) e de outras comorbidades, conforme evidenciado nos laudos médicos (ids. 181517053, 181517054, 181517055 – Origem). Sustenta que “em consequência da perda de peso, surgiu diversos danos à autora em função do excesso de pele, apresentando mamas extremamente flácidas e com ptose mamária (mamas caídas), bem como abdômen em avental. Esta condição afetou a sua vida social e afetiva, causando transtornos de natureza psicológica e psiquiátrica de maneira substancial. Inclusive, por conta da dificuldade de convívio social, relatou ter que usar roupas específicas para disfarçar as mamas e o excesso de pele abdominal”. Alega que a realização da cirurgia reparadora se tornou necessária para o pleno restabelecimento de sua saúde física e mental, a qual deve ser realizada com a maior brevidade possível sob pena de agravar ainda mais seu estado de saúde, como atestado pelos laudos médicos. Com relação ao pedido de tutela de urgência, alega que os requisitos estão demonstrados: “o fumus boni iuris está evidente e advém dos arts. 10 e 35-F da lei que rege os planos de saúde (Lei no 9.656/98), sobretudo por existir um contrato de prestação de serviços de saúde e pela própria requisição do tratamento que fora prescrito por médico especialista na sua condição e, por essa razão, vem a agravante pedir socorro à guarida da justiça para resolver a sua demanda, tendo em vista se tratar de atendimento de urgência, conforme relatado nos laudos dos profissionais da saúde já apresentados (ids. 181517053, 181517054, 181517055 – Origem)” e o “periculum in mora, por sua vez, está caracterizado nos danos irreversíveis que podem ser acarretados à autora – constatação de urgência por vários profissionais da área da saúde, que são enfáticos ao prever a necessidade e a urgência decorrente do seu quadro clínico”. E requer: “a) O recebimento do presente recurso tido como admissível; b) O normal prosseguimento do feito, ante, data vênia, a equivocada suspensão pelo juízo a quo; c) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que as cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados nos laudos médicos (ids. 181517054, 181517060 - Origem), a ser realizado em rede credenciada, por profissionais também credenciados, indicado pela própria empresa ré, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo, a saber: Mastopexia com prótese x2 (Código TUSS: 30602262); Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271); Dermolipectomia dorsal (por correlação) (Código TUSS 30101271); Correção de diástase dos retos-abdominais (Código TUSS 31009050); Lipoescultura x5 (Código TUSS 30101190); d) Apenas caso não haja disponibilidade na rede credenciada, que seja a empresa ré condenada ao pagamento direto e integral para hospital/médico a ser indicado pela autora, que possua disponibilidade de atendimento, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 c/c art. 4o da Resolução Normativa no 566 da ANS; e) A reforma da decisão agravada proferida no processo de origem (id. 182259680), para que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa ré autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias reparadoras, prescritas pelo médico assistente (ids. 181517054, 181517060 - Origem), a ser realizada por profissional credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo.” (ID 55585792 – p.24/25). Sem recolhimento de preparo, autora beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela antecipada. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar requerida na primeira instância. Como narrado, a agravante alega, em resumo, que devido a perda de peso (38kg) em razão da cirurgia de gastroplastia a qual foi submetida, passou a apresentar “excesso de pele e lesões cutâneas cicatriciais”, situação que compromete em muito a sua qualidade de vida e afeta “sua vida social e afetiva, causando transtornos de natureza psicológica e psiquiátrica de maneira substancial”. Aduz haver urgência na realização da cirurgia, conforme se depreende do relatório médico e da avaliação psicológica. E requer tutela de urgência para o fim de compelir o agravado BRADESCO SAÚDE S/A a custear os seguintes procedimentos cirúrgicos decorrentes de cirurgia bariátrica: a) mastopexia com protese 2x; b) dermolipectomia dorsal (por correlação); c) correção de diástase dos retos-abdominais; e d) lipoescultura 5x (ID 55585792). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Inicialmente, destaca-se que a questão relativa à “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” foi definida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (19/09/2023) nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), tendo sido fixada a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” No voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator dos recursos especiais representativos da controvérsia, bem definido que o tratamento da obesidade mórbida, doença crônica não transmissível relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei n. 9.656/1998), o que inclui cirurgia pós-bariátrica de caráter reparador ou funcional, assim como os tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade, cobertura excluída somente daqueles de finalidade puramente estética (art. 10, II da Lei 9.656/1998). Assim, definido que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da obesidade mórbida, incluídas as suas consequências, o que não se limita ao custeio da cirurgia bariátrica. No ponto, destacado que, apesar de a ANS ter incluído somente a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei 9.656/1998. Não obstante a definição pelo STJ quanto à obrigação de cobertura pelos Planos de Saúde das da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional no caso de paciente pós-cirurgia bariátrica, isso não significa dever ser deferida antecipação de tutela para determinar o custeio de tais procedimentos cirúrgicos sem a comprovação dos requisitos previsto no art. 300 do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser efetivo, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). No caso dos autos, como destacado na decisão agravada, não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica a cirurgia bariátrica em junho de 2021 (conforme informação que consta do Relatório de ID 181517053, na origem), e não se extrai do relatório médico definição de necessidade de urgência do procedimento reparatório. Ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significar prejuízo efetivo à saúde da agravante. No ponto, destaco parte do Relatório assinado pelo cirurgião Dr. Reyner A. Stival (CRM-DF 19495): “A paciente possui quadro clínico de deformidade das mamas, abdômen, dorso e lipodistrofia (acúmulo de gordura), diástase de músculos retos abdominais. Apresenta mamas com ptose devido a combinação da perda de volume, excesso de pele e lesões cutâneas cicatriciais (estrias). Apresenta lipodistrofia somado a flacidez cutânea significativa, promovendo assaduras devido ao atrito constante dos excessos de pele abdominal, apresenta também queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro, como crises de depressão, ansiedade, dificuldade na higienização diária em áreas acometidas. Assim sendo a paciente tem indicação de operar com a maior brevidade possível as cirurgias reparadoras enumeradas pois o seu caso compromete em muito a sua qualidade de vida. Caso não sejam realizadas ou sejam realizadas tardiamente, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e laudo psicológico existe a possibilidade de evolução desfavorável e comprometimento de sua saúde e qualidade de vida. Com objetivo de realizar tratamento integral da obesidade, a paciente deve realizar as cirurgias o mais breve possível divididas conforme indicação do cirurgião responsável.” - ID 181517054 (origem) Como se vê, o relatório refere-se a realização da cirurgia “com a maior brevidade possível”, e não a absoluta urgência relacionada a riscos efetivos e iminentes à saúde da agravante, que justifiquem a concessão de tutela de urgência. Além disto, a agravante requer a cobertura de diversos procedimentos cirúrgicos (mastopexia com protese 2x; b) dermolipectomia dorsal – por correlação; c) correção de diástase dos retos-abdominais; e d) lipoescultura 5x - ID 55585792); contudo, não colacionou documentos médicos demonstradores de que tais procedimentos são de fato necessários, reparadores em razão da cirurgia bariátrica, significando continuidade do tratamento da obesidade mórbida (e não puramente estéticos). E a alegação no sentido deve ser melhor esclarecida com a instrução processual e o exercício do contraditório. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à determinação de suspensão do processo, registre-se que Superior Tribunal de Justiça (19/09/2023) já julgou, sob a sistemática dos repetitivos, os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, do que resultou a tese fixada no Tema 1.069, já mencionada nessa decisão. Desse modo, embora referidos recursos não tenham ainda transitado em julgado, é certo que não mais subsiste a determinação de suspensão das demandas que versam sobre a matéria afetada, devendo o processo prosseguir na origem. Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro parcialmente o pedido de para afastar a determinação de suspensão em razão do Tema 1.069. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora